Tribunal: TJSP
Processo: 2082525-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Decisão que indeferiu a decretação de indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente – Descabimento – A providência pretendida pelo exequente consiste em medida excepcional e contraproducente, que sequer garante a satisfação do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Decisão que indeferiu a decretação de indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente – Descabimento – A providência pretendida pelo exequente consiste em medida excepcional e contraproducente, que sequer garante a satisfação do débito – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082525-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante CARLOS
ROBERTO PIRES, é agravado ADRIANO RODOLFO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082525-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30863
2
Agravo de Instrumento no 2082525-10.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Roberto Pires
Agravado: Adriano Rodolfo Vicente
Juiz: Maurício Ferreira Fontes
Comarca: Votuporanga 2a Vara Cível
Voto 30863

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
Decisão
que
indeferiu
a
decretação
de
indisponibilidade dos bens do executado através da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) -
Insurgência do exequente
Descabimento
A
providência pretendida pelo exequente consiste em
medida excepcional e contraproducente, que sequer
garante a satisfação do débito Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada à fl. 77 que, nos autos da ação
monitória1, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Carlos
Roberto Pires em face de Adriano Rodolfo Vicente, indeferiu o
pedido de indisponibilidade dos bens do executado (CNIB).
O agravante requer a reforma da
decisão para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens
do executado. Afirma que todas as medidas necessárias para
localização de bens do executado foram realizadas, porém sem êxito.
Afirma que a decisão recorrida está em completa dissonância do
entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo e, por isso, deve ser reformada.
1 Valor do débito (cumprimento): R$ 1.553,38 em novembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082525-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30863
3
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
Conquanto seja possível a decretação
da indisponibilidade bens através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Conselho Nacional
de Justiça - CNJ (Provimento no 39/2014), a pretensão do exequente
não pode ser atendida na hipótese dos autos, posto que se trata de
medida extrema e injustificada, e não se revela útil à satisfação do
crédito nem à garantia da execução.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em
casos análogos:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ação monitoria. Pretensão recursal voltada à
determinação de expedição de ofício à
Receita Federal, a fim de que sejam
informadas as movimentações financeiras da
devedora, inclusive com a utilização de
cartões de crédito, bem como a emissão de
ordem
ao
Cadastro
Nacional
de
Indisponibilidade. Inadmissibilidade. Hipótese
em que as medidas postuladas pela credora
não se prestam à localização de bens
penhoráveis pertencentes à devedora, porque
as declarações pretendidas (DECRED e
DIMOF) não alcançarão recursos passíveis de
constrição judicial, já que circunscritas tais
informações a movimentações financeiras
pretéritas. Consideração, ademais, de que
não
foram
esgotados
todos
os
meios
ordinários de que dispõe a exequente para a
tentativa de localização de bens da executada. Decisão mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082525-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30863
4
(AI no 2186925-80.2017.8.26.0000; Rel.: João
Camillo de Almeida Prado Costa; 19a Câmara
de Direito Privado; J.: 05/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão
objurgada que indeferiu o pedido da empresa
credora, que pretendia a expedição de ofícios
a instituições de administração de valores,
seguros e previdência privada, cartões de
crédito, bem como bloqueio da CNH e
PASSAPORTE, e comunicação ao CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de
bens) decretando a indisponibilidade de bens
em nome dos Executados
Inviabilidade

Medida configuraria limitação a direitos civis
colimando
na
violação
a
princípios
fundamentais constitucionalmente protegidos
A exegese do artigo 139, IV, NCPC deve ser
em conjunto com os artigos 8o e 805, NCPC
O objetivo da norma no processo de
execução é o atendimento dos interesses do
credor, porém, merece lembrado que deve ser
respeitado o princípio da menor onerosidade
do devedor
A finalidade do processo de
execução é excussão de bens do devedor
para pagamento ao credor, não a punição que
venha a ferir a dignidade do inadimplente
Respeito aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade Decisão mantida Recurso
desprovido.
(AI
no
2032709-64.2017.8.26.0000;
Rel:
Ramon Mateo Júnior; 12a Câmara de Direito
Privado; j.: 13/06/2017)
Ademais, os artigos 8o e 805 do Código
de Processo Civil preveem que o Juiz, ao aplicar o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082525-10.2020.8.26.0000 -Voto no 30863
5
jurídico, deve promover a dignidade humana e observar a
proporcionalidade e razoabilidade e que deverá conduzir a execução
pelo modo menos gravoso para o executado.
Ademais, o pedido de declaração de
indisponibilidade de bens se mostra excepcional e contraproducente,
pois sequer garante a satisfação do débito.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator